Tribunal: TJDFT
Processo: 0718517-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0718517-74.2022.8.07.0000 Agravante(s) Bradesco Saúde S.A. Agravado(s) M. C. G. D. M., representada por J. G. D. M. Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 127176932 do processo de referência) que, no cumprimento provisório de sentença manejado por M. C. G. D. M., representada por J. G. D. M., em seu desfavor (autos n. 0707118-45.2022.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante com os seguintes fundamentos: 1. Trata-se de cumprimento provisório de sentença apresentado por M. C. G. D. M. em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A pelo qual se busca a execução provisório de astreintes fixados na fase de conhecimento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 2. Intimada, a parte executada realizou o depósito da integralidade do valor a título de garantia do juízo (ID. 121036810). 3. O exequente alegou que o depósito foi realizado após o transcurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação e, por isso, pleiteou a incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1° do CPC, resultando num valor remanescente de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a constrição de ativos financeiros da executada pelo sistema SISBAJUD. 4. O pedido do autor foi deferido pelo juízo com bloqueio integral, condicionando, contudo, o levantamento a prestação de caução idônea (ID. 121255022). 5. O credor se insurgiu contra a decisão do juízo alegando que os custos de tratamento da infante são altos e, por isso, pede a dispensa da exigência de caução ou a possibilidade de levantamento, ainda que menor, do valor das astreintes (ID. 122670508). 6. Nesse ínterim, o BRADESCO SAUDE S/A apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença em que defende: 6.1 Ausência de descumprimento da decisão liminar que fixou a multa diária; 6.2 Impossibilidade de imposição de multa sobre obrigação de pagar; 6.3 A desproporcionalidade da multa na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo ser reduzida sob pena de causar enriquecimento sem causa da parte contrária. 6.4 Por fim, pugna pelo acolhimento da impugnação com a finalidade de afastar a exigibilidade das astreintes ou a sua minoração (ID. 122992642). 7. Instada, a parte exequente alegou a intempestividade da impugnação. 8. Eis o relatório. Passo a decidir. 9. Inicialmente, não há que se falar em intempestividade da impugnação, isso porque, o prazo de 15 dias úteis para oferecimento de impugnação apenas se inicia após o prazo para o pagamento da dívida que também é de 15 dias úteis, conforme dicção do art. 520, §1° c/c 525, ambos do CPC. 9.1 No caso, o sistema registrou ciência do executado em 14/03/2022 (segunda-feira), iniciando-se o prazo de 15 dias úteis para pagamento voluntário no dia seguinte, ou seja, 15/03/2022, encerrando-se este em 04/04/2022 (segunda-feira). Automaticamente, no dia seguinte 04/05/2022 se iniciou o prazo de 15 dias úteis para a apresentação de impugnação, tendo este findado apenas em 29/04/2022 (sexta-feira), considerando o feriado da semana santa. Dessa forma, como a impugnação foi apresentada no dia antecessor ao término (28/04/2022), é regularmente tempestiva. 9.2 Com relação ao pedido da exequente para ter nova oportunidade de se manifestar quanto ao mérito da impugnação caso não seja reconhecida a intempestividade, este deve ser negado, já que pelo princípio da eventualidade, aplicado por analogia, cabe a parte impugnada deduzir toda a matéria de defesa em única peça processual, sob pena de preclusão consumativa. 10. No mérito, melhor sorte não assiste ao impugnante. É que o descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência foi amplamente debatida na fase de conhecimento, com o reconhecimento da recalcitrância diante dos sucessivos reembolsos apenas parciais dos tratamentos, quando a ordem judicial era no sentido de que os reembolsos se dessem de forma integral. Tanto é verdade que a multa precisou ser majorada em momento posterior à prolação da sentença com o intento de compeli-la ao cumprimento do comando judicial. 11. Ademais, não há que se falar em impossibilidade de imposição de multa sobre obrigação de pagar, pois a bem da verdade, a obrigação principal é de fazer, no sentido de promover reembolsos. A mera mensuração econômica é decorrência lógica da obrigação, mas não a principal. 12. No que toca ao valor arbitrado, deve-se considerar o caráter punitivo-pedagógico ao ofensor, de modo que o valor não seja tão baixo que torne ineficaz a inibição à nova prática do ato, nem tão alto que cause enriquecimento ilícito do ofendido, respeitando-se, assim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 12.1 A multa foi inicialmente arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada recusa ou reembolso parcial efetuado, vindo posteriormente a ser majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantidos os mesmos critérios, posto que no curso da ação foi constatado o descumprimento às ordens judiciais, mesmo tendo sido a requerida intimada pessoalmente para tanto. 12.2 O valor apenas alcançou a monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ato imputado, tão somente, ao executado, que no decorrer de mais de um ano criou obstáculos para o ressarcimento integral dos valores gastos com o tratamento da menor. 12.3 Por tais premissas, não vislumbro excesso no valor arbitrado, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, impondo-se, assim, a manutenção da penalidade. 13. No que tange ao pedido da exequente, entendo não ser possível a dispensa da caução, já que a legislação processual civil no art. 521 apenas excepciona sua exigibilidade em quatro hipóteses, a saber: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. 13.1 No caso, em que pese tenha sido indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento de n. 0723661-60.2021.8.07.0001, como já foi proferida sentença confirmando a tutela de urgência e foi interposto recurso de apelação com efeito suspensivo, devolvendo-se ao Tribunal todo o mérito, dentre eles, a própria exigibilidade da multa, fica sobrestado o levantamento imediato de qualquer valor ante a vedação do art. 520, IV, do CPC, primando, dessa forma, pela segurança jurídica. 14. Por todo o exposto, REJEITO a impugnação. (...) Em razões recursais (Id 36110676), o agravante esclarece ser a agravada titular de apólice empresarial do tipo Saúde Funcional, com acomodação em enfermaria, estipulada pela empresa Stefanini Consultoria e Assess S.A., com início de vigência em 1/3/2020. Diz ter sido a segurada diagnosticada com transtornos específicos do desenvolvimento/anomalia cromossômica não especificada. Informa ter sido a ela recomendado tratamento com terapia multidisciplinar com fisioterapia (método Cuevas Medek, método RTA) e terapia ocupacional. Rememora ter a agravada pleiteado em seu desfavor para que fosse obrigada a reembolsar os valores despendidos com o tratamento a ela prescrito por médico assistente. Narra ter a r. sentença confirmado a tutela de urgência, julgando procedentes os pedidos iniciais. Diz ter sido condenada a reembolsar as despesas havidas com os tratamentos de Cuevas Medek Exercise – CME, Reequilíbrio Tóraco Abdominal – RTA e de terapia ocupacional realizados pela agravada, pretéritos ou supervenientes à propositura da demanda. Argumenta que, “após ter demonstrado que estaria diligenciando o reembolso dos valores perseguidos, a seguradora foi surpreendida pela r. decisão agravada que entendeu por majorar o valor das astreintes que, diga-se, já encontravam-se em patamares elevados”. Aponta o ajuizamento do cumprimento provisório de sentença e aduz ter apresentado “impugnação demonstrando o cumprimento do comando judicial e a desproporcionalidade das astreintes fixadas, porém as razões foram rejeitadas”. Assinala não ter o magistrado de origem analisado os argumentos apresentados pela ora recorrente e que informam o cumprimento da liminar. Tece considerações sobre o tumulto processual causado pela agravada ao intento de alegar descumprimento da decisão judicial porque somente reembolsos parciais teriam sido realizados. Noticia tratativas para reembolso integral das despesas, conforme determinado judicialmente. Declara ter pago à agravada o valor de R$ 35.000,00 no curso do processo. Diz fazer prova do pagamento por meio de print de tela de seu sistema interno. Mostra-se inconformado com as condenações a si impostas, as quais somam multa em valor total de R$ 100.000,00. Leciona constituírem as astreintes meio de coerção processual com a finalidade de compelir o sujeito processual a dar cumprimento à obrigação. Sustenta que “caso tivesse algum atraso nos reembolsos, o ordenamento jurídico pátrio possui instrumentos apropriados, como atualização monetária, juros de mora para recompor eventuais prejuízos decorrentes da mora no adimplemento na obrigação de pagar”. Assevera incabível a multa aplicada “por suposta demora na realização de reembolso pecuniário”, haja vista que “satisfeita a obrigação de fazer tempestivamente, seja ela custeada pela seguradora, seja ela custeada pela segurada, não incidem astreintes na superveniente obrigação de pagar quantia certa pelos procedimentos realizados às próprias expensas do segurado”. Cita jurisprudência sobre a alegada impossibilidade de imposição de multa sobre obrigação de pagar. Alega ser desproporcional a multa a si imposta, porquanto “em nenhum momento sua conduta expôs a agravada a qualquer risco, haja vista nunca ter noticiado nos autos qualquer perigo decorrente do suposto e inexistente descumprimento”. Pugna pela redução do valor da multa com base no previsto no art. 537, § 1o, I, do CPC/2015. Diz que “a multa necessariamente deve apresentar-se como veículo ao adimplemento, não podendo servir ao enriquecimento sem causa à parte beneficiada”. Faz menção a jurisprudência sobre o tema. Salienta ter a agravada dado início a outro cumprimento provisório de sentença objetivando o levantamento de mais 40.000,00 reais a título de astreintes (processo n. 0713840-95.2022.8.07.0001). Brada que mantida a “presente multa culminaria em mais de 90.000,00 de multa por suposto reembolso parcial”. Lembra necessário ponderar o princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). Afirma presente o perigo de dano na possibilidade de a agravada levantar a quantia relativa à multa objeto do cumprimento provisório de sentença. Diz estar caracterizada a probabilidade do direito no fato de não sido descumprida a determinação de reembolso total das despesas, conforme comprovado. Defende ser imperiosa a concessão de “efeito suspensivo a este recurso, determinando-se a integral suspensão da liquidação provisória de sentença no 0707118-45.2022.8.07.0001 ou, subsidiariamente, que o MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília se abstenha de determinar o levantamento de qualquer quantia depositada em juízo como garantia”. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante o exposto, confia a agravante que será concedido efeito suspensivo ao seu agravo de instrumento, o qual, no mérito, será provido para que, reconhecidas as omissões da r. decisão agravada, seja reformada a r. decisão agravada (id. 124562254) a fim de se acolha a impugnação da ora agravante para afastar as vultuosas astreintes fixadas, uma vez que a liminar vem sendo devidamente cumprida. Preparo recolhido ao Id 36110697. Consoante decisão de Id 36260144 de minha Relatoria, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Intimada, a agravada apresentou contrarrazões (Id 33451399) pugnando pelo não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do objeto com a prolação da sentença nos autos principais e, no mérito, requer o desprovimento do agravo. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou parecer (Id 37907138) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A agravada não apresentou contrarrazões (Id 37408594). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, tenho que o agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Ao examinar o feito de origem (processo n. 0723661-60.2021.8.07.0001), que tramita atualmente em grau de apelação, verifico que esta e. 1a Turma Cível deu provimento à apelação manejada pela ré Bradesco Saúde S.A., com o que foram julgados improcedentes os pedidos iniciais deduzidos pela autora, ora agravada. A decisão colegiada afirmou a licitude da recusa apresentada pela ré, ora agravante, e, de consequência, reconheceu faltar fundamento jurídico a justificar a imposição de multa à operadora, uma vez que ela não está obrigada pela lei ou pelo contrato a realizar o reembolso integral do modo como postulado na peça vestibular. Esse o teor do acórdão do referido julgamento: I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. II - BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE SEGMENTAÇÃO REFERÊNCIA. FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL PRESCRITAS POR MÉDICO ASSISTENTE AO TEMPO DE VIGÊNCIA DA RN 465/2021 ANS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DETERMINIAR O CUSTEIO PELA SEGURADORA DOS PROCEDIMNTOS PRESCRITOS ALÉM DO NÚMERO DE SESSÕES SOB COBERTURA CONTRATUAL E FORA DA REDE CREDENCIADA. TUTELA CONFIRMADA EM SENTENÇA DE MÉRITO. PROVIMENTO ALTERADO EM ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. AUSÊNCIA RECONHECIDA DA EXISTÊNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU NORMA CONTRATUAL QUE IMPONHA À SEGURADORA O DEVER DE REEMBOLSAR O CUSTO INTEGRAL DE PROCEDIMENTOS SOB COBERTURA, MAS REALIZADOS EM NÚMERO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO DE FORMA CLARA E EXPRESSA NO CONTRATO DE SEGURO. RESTRIÇÃO LEGÍTIMA PORQUE CONFORME À LEI 9.656/98 E À RN 465/2021-ANS. NEGATIVA DE COBERTURA DO QUE EXCEDE À PREVISÃO CONTRATUAL LEGITIMAMENTE APRESENTADA PELO PLANO DE SAÚDE. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA NA LIMITAÇÃO DE SESSÕES E NA ADOÇÃO PARA REEMBOLSO DE TABELA DO PLANO DE SAÚDE. LEI 9.656/98, ART. 10, § 4o, E RESOLUÇÃO 465/2021 DA ANS. DEVER INEXISTENTE DE EFETIVAR O INTEGRAL REEMBOLSO DO CUSTEIO DE TERAPIAS REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT. III - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. A adesão a plano de saúde com segmentação assistencial de referência mínima compreende cobertura limitada à lista de procedimentos com cobertura obrigatória descrita no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editada pela ANS, que é agência reguladora do setor de planos de saúde do Brasil legalmente autorizada a elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde (§ 4o, art. 10, Lei 9.656/98). 2. Ilegalidade não há na restrição contratualmente prevista para o número de procedimentos cobertos em segmentação Referência, a exemplo de sessões de terapia, porque os limites fixados atenderam à disciplina posta na legislação então vigente - Lei 9.656/98 e Diretrizes de Utilização para consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas estabelecidas pela RN 465/2021. Legalmente autorizada estava, portanto, a Seguradora a recusar o reembolso integral do tratamento prescrito pelo médico assistente porque representativo de prestação de serviço de saúde que ultrapassava os parâmetros contratualmente previstos e estabelecidos em Rol da ANS. 3. No que concerne à alegação inicial de que faltavam profissionais habilitados na rede credenciada ou referenciada, razão pela qual fez-se imprescindível buscar assistência profissional em outras unidades de atendimento, certo é que a dificuldade encontrada para marcar consultas e a urgência afirmada para início do tratamento - conquanto o tenha sido em apenas um dos laudos médicos trazidos aos autos -, justificou a excepcional não utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, mediante reembolso das despesas médicas que teve a autora. Não há, entretanto, na lei, na norma regulamentar ou no contrato, o que justifique o pretendido ressarcimento integral sem observância à tabela de reembolso do plano de saúde. É lícita a estipulação pela Seguradora de cláusula contratual para limite de reembolso porque amparada em regra posta no art. 12, VI, da Lei 9.656/98. 4. Tutela de urgência. Provimento provisório revogado em julgamento de segunda instância que, reformando a sentença, julgou improcedentes os pedidos iniciais. 5. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. Ônus da sucumbência invertidos. Honorários majorados. (Acórdão 1640904, 07236616020218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Julgado o recurso de apelação, quanto ao mérito, o presente agravo de instrumento resta prejudicado. Assentada a licitude da recusa apresentada pela operadora do plano de saúde ora agravante, inviável a ela aplicar qualquer espécie de sanção, pois que atuou nos limites permitidos pela lei e pelo contrato que rege a relação jurídica que firmou com a autora/agravada. A respeito do tema, este e. TJDFT já se manifestou em um de seus arestos que o agravo de instrumento deve ser tido por prejudicado quando ocorrer a perda superveniente de interesse recursal em razão de julgamento da matéria em recurso de apelação. Vejamos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO QUE FIXOU ASTREINTES. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. MANUTENÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. PERDA DE OBJETO. I - A decisão que fixou a multa diária na ação de conhecimento foi revogada pela sentença, que também julgou improcedentes nela deduzidos, a qual foi mantida em sede de apelação. Assim sendo, não mais subsistem os questionamentos acerca da limitação das astreintes, visto que valor algum é devido, a menos que haja reforma do respectivo acórdão, mas eventual recurso especial não tem efeito suspensivo. II - Julgou-se prejudicado o agravo de instrumento e o agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar. (Acórdão 1080361, 07117344220178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, reformada a sentença de mérito proferida nos autos n. 0723661-60.2021.8.07.0001 e julgados improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, revogada está, por imperativo lógico-jurídico, a decisão liminar de antecipação dos efeitos da tutela. Retirada do mundo jurídico o provimento liminar, de natureza precária, com base no qual, por alegado descumprimento, foi por reiteradas vezes postulada a imposição de penalidade à empresa ré, tem-se por prejudicada a pretensão recursal consubstanciada no presente agravo de instrumento, uma vez que por força do julgamento colegiado proferido em sede de apelação perdeu efeito o provimento liminar pela reconhecida inexistência de direito da autora à tutela por ela postulada e a ela liminarmente deferida. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora